Tribunal: TJDFT
Processo: 0722507-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. ABUSO DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO CONSTATADO. DIREITO À IMAGEM. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, decorrente de matéria jornalística, cujos pedidos foram julgados procedentes, condenando-se a ré ao pagamento de R$ 15.000,00.

2. A ré apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. O réu arguiu que o autor ajuizou a presente ação buscando se ressarcir por danos morais, em razão de noticia jornalística transmitida pela recorrente, emissora de televisão local, acerca do fato verídico e confesso do recorrido, na condição de síndico do edifício que vive, ter disparado arma de fogo contra seu vizinho, em legitima defesa. Alegou que a reportagem se apresentou inteiramente amparada pela liberdade de imprensa garantida pelo Estado democrático de Direito, pois apenas descreveu os fatos conforme apurado em boletim de ocorrência policial, inexistindo violações e/ou excessos/juízos de valor que pudessem ensejar ressarcimento moral.

4. Em seu recurso, a emissora ré ponderou, ainda, que se trata de matéria jornalística, de fatos incontroversos e verídicos, de interesse publico, pois relativos à segurança pública, uma vez que o autor é agente público – policial militar. Ademais, o comentário isolado da jornalista que reportou a matéria não pode jamais ser entendido como excesso ou violação direito de informação. Ainda, na ADPF 130/DF o STF entendeu que “O exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender criticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as autoridades e os agentes do Estado”.

5. Sabe-se que a Constituição da República estabelece o primado da livre manifestação do pensamento (art. 5.o, IV), reforçado pelo art. 220, § 1.o, quando disciplina a plena liberdade de informação jornalística. No entanto, a Lei Maior também assegura a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e imagem, garantindo a indenização por dano material ou moral decorrente da violação destes (art. 5.o, X).

6. Não se olvida que a liberdade de imprensa representa papel essencial na defesa da democracia. Entretanto, a liberdade de expressão e de imprensa não é total e absoluta, encontrando limites na dignidade humana, na preservação da intimidade, honra e vida privada. Há de se fazer, no caso concreto, um juízo de ponderação, então, para se averiguar se houve excessos ou não na liberdade de informar.

7. No caso vertente, a parte recorrente, de maneira clara, excedeu-se. Consoante destacado na sentença: “(...) a repórter Neila emite juízos de valor que extrapolam a simples intenção de informar, e ao final da reportagem tece comentário final, dizendo ‘estranho isso’, o que confere conotação de dúvida acerca da legalidade e/ou licitude da conduta do Autor; sem considerar a possibilidade de legítima defesa por parte do Autor, embora a própria esposa da vítima a tenha mencionado em sua entrevista, Neila reforça a imagem da vítima indefesa, que qualifica como ‘morador desarmado’, mesmo sem se certificar disso e, por fim, ainda afirma que o Autor é um ‘policial que teve todo um preparo na vida’, dando a entender que o autor, valendo-se de sua profissão e deixando de lado os cuidados a ela inerentes, teria praticado abuso ao disparar abusiva e injustificadamente contra um morador desarmado e indefeso”.

8. Vislumbra-se, portanto, a presença de elementos suficientes a ensejar a indenização por danos morais, porque a conduta da ré transcende a esfera da mera informação, vez ter havido insinuações desabonadoras da conduta e da pessoa do autor.

9. Na seara da fixação do valor da indenização devida, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, assim como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Contudo, como bem se sabe, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. O montante fixado no valor de R$ 15.000,00 se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.